Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-96.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Operações de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas realizado mediante descontos consignados em aposentadoria e em conta-corrente. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Operações de mútuo bancário. Adimplemento das parcelas realizado mediante descontos consignados em aposentadoria e em conta-corrente. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal, que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos federais. Decreto Estadual no 60.435/2014, que fixou o limite de 30% para os servidores públicos estaduais, civis e militares. Aplicação, portanto, do percentual de 30%, anotando-se que os empréstimos firmados pela autora não dizem a contrato de margem consignável de cartão de crédito. Consideração como base de cálculo para a limitação imposta na proporção de 30% apenas para os empréstimos consignados, que estão abaixo desse percentual. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002251-
96.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARCIA CRISTINA
DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1002251-96.2019.8.26.0037
Comarca: 5a Vara Cível - Araraquara
Apelante: Marcia Cristina da Conceição (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Bradesco S/A
Voto no 17.331
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de
improcedência dos pedidos. Inconformismo. Operações de mútuo
bancário.
Adimplemento das parcelas realizado mediante
descontos consignados em aposentadoria e em conta-corrente.
Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação
da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
Jurisprudência que decidia pela prevalência da legislação federal,
que estabelecia o limite de 30%, em detrimento do Decreto
Estadual no 51.314/06, que fixava o teto em 50%. Recentes
alterações, contudo, nestes regramentos. Lei 8.112/90 que passou a
fixar a margem consignável em 35% para os servidores públicos
federais. Decreto Estadual no 60.435/2014, que fixou o limite de
30% para os servidores públicos estaduais, civis e militares.
Aplicação, portanto, do percentual de 30%, anotando-se que os
empréstimos firmados pela autora não dizem a contrato de
margem consignável de cartão de crédito. Consideração como base
de cálculo para a limitação imposta na proporção de 30% apenas
para os empréstimos consignados, que estão abaixo desse
percentual. Sentença mantida. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária de sucumbência.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 73/76, que, em Ação
de Obrigação de Fazer, julgou os pedidos improcedentes, com a
condenação da requerente no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, anotada a justiça gratuita que lhe foi
deferida.
A autora apela (fls. 78/89). Alega, em síntese,
que todos os valores cobrados acima do patamar de 30% deixaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
3
de compor a sua renda, e por mínimo que seja, com certeza faria
grande diferença nos seus rendimentos, uma vez que está
sobrevivendo com pouco menos de um salário mínimo, e, além disso,
qualquer desconto acima de 30% do seu salário é ilegal.
Salienta
que
as
instituições
financeiras
garantem crédito aos consumidores sem prévia e minuciosa análise
de crédito, incluindo nos contratos cláusulas e juros abusivos, o que
resulta no alto índice de onerosidade contratual, e que é uma pessoa
humilde, com problemas de saúde irreversíveis e com
desconhecimento total acerca de matérias que circundam o direito.
Requer
o
provimento
do
recurso,
para
condenar a apelada a extinguir os descontos referentes a
empréstimos não legalizados, ou, alternativamente, readequar a
porcentagem paga, para que o mesmo se enquadre no limite previsto
em lei de 30%, descontando-se os valores pagos.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso.
A Apelação Cível foi recebida no seu regular
efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, na
qual a autora alegou receber benefício de aposentadoria por invalidez
previdenciária, por meio do INSS, no valor de R$ 998,00, já sendo
descontados diversos empréstimos bancários realizados, e que, ao
comparecer na agência bancária para sacar seu benefício, foi atraída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
4
por um dos funcionários do banco, que lhe ofertou uma proposta de
empréstimo consignado com desconto efetuado direto no seu
benefício, acabando por aceitar fazer tal empréstimo.
Salientou que os descontos dos empréstimos
contraídos, juntamente com os encargos cobrados pelo Banco
Bradesco, ultrapassam 75% de seu benefício, inclusos apenas os
empréstimos consignados e o empréstimo pessoal do Bradesco, bem
como que, em virtude dos descontos efetuados diretamente em seu
benefício, está sem subsídios financeiros para manter sua
subsistência e arcar com seus gastos necessários.
Requereu tutela provisória para suspensão de
qualquer desconto em seus proventos, e a procedência da demanda
para condenar a ré a extinguir os descontos referentes a empréstimos
não legalizados, a restituição dos valores descontados indevidamente,
com juros e correção monetária e em dobro, conforme artigo 42,
parágrafo único, do CDC, e, caso assim não se entenda, requereu a
readequação da porcentagem paga, para que a mesma se enquadre
no limite previsto em lei (30%), descontando-se os valores pagos.
Vejamos.
No presente caso, a autora confessa em sua
petição inicial que, mesmo em se tratando de pessoa simples e leiga,
estava precisando de assistência financeira para arcar com as custas
essenciais, e acabou aceitando fazer um empréstimo com a
requerida, ao comparecer na agência bancária para sacar seu
benefício de aposentadoria por idade e receber oferta de um dos
funcionários do banco, para empréstimo consignado com desconto
efetuado direto no seu benefício (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
5
Informou que há três empréstimos com a ré, no
valor de R$ 233,80 cada, bem como que a somatória de todos os
empréstimos que possui alcançaria a somatória de R$ 753,79 (fls.
3/4).
Ocorre,
todavia,
que,
da
análise
dos
documentos de fls. 29 e 36, observa-se que os descontos de
empréstimos consignados na aposentadoria da autora, dentre eles um
com parcela de R$ 233,80, relativo à requerida, alcançam a somatória
de R$ 286,19, abaixo de 30% do seu benefício.
Com intuito claramente protetivo, a legislação
não raro limita a liberdade contratual visando à preservação de bens
jurídicos primordiais.
Realmente, há muito restou superada a
máxima de pacta sunt servanda como princípio absoluto a reger as
relações contratuais, sendo certo que, por vezes, a lei autoriza o
julgador a ponderar acerca da razoabilidade do pactuado e, por
outras, opta por diretamente limitar a discricionariedade quando da
contratação.
Até recentemente, a Lei no 8.112/90 - que,
como se sabe, “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais” -
estabelecia no seu art. 45, parágrafo único, que “mediante autorização
do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a
favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de
custos, na forma definida em regulamento”.
Referida regulamentação, por sua vez, era
dada pelo Decreto no 6.389/2008, cujo art. 8o definia categoricamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
6
que “a soma mensal das consignações facultativas de cada
consignado não excederá a trinta por cento da respectiva
remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de contribuição
para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades
públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o”.
Anote-se que idêntica limitação era prevista
para os empregados celetistas no artigo 2o da Lei 10.820/03 em seu
§2o que: “No momento da contratação da operação, a autorização
para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para
cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos
referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a trinta por cento da
remuneração disponível, conforme definida em regulamento”.
Por outro lado, no âmbito estadual, o Decreto
Estadual no 51.314/06 continha dispositivo autorizando a consignação
de mútuo em até 50% do vencimento do servidor estadual, civil ou
militar. Muitos tentaram, com base nisto, convencer de que os
empréstimos consignados, contraídos por servidores públicos
estaduais, não se submeteriam ao teto de 30%.
O argumento, contudo, era rechaçado pela
jurisprudência, tendo em vista que a teleologia das normas
referenciadas anteriormente era, nitidamente, relacionada com a
dignidade da pessoa humana e busca do respeito ao mínimo
existencial.
Decidia-se,
assim,
que
a
sua
inobservância,
independentemente de se tratar de servidores públicos estaduais,
devia ser censurada pelo Poder Judiciário.
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
7
“Desconto em folha de pagamento consignado.
Servidor público estadual. Limite de 30%. Normatização federal. 1. O
decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado
em 70% (setenta por cento) do valor bruto do vencimento da
agravada, destoa da orientação do STJ, no sentido de que tal limite
deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em
razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no REsp
1414115/RS, E. 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2014).
“Administrativo. Recurso Especial. Art. 535 do
CPC.
Inexistência
de
omissão.
Servidor
público
estadual.
Consignação em folha de pagamento. Limite de 30%. 1. Os embargos
de declaração não se prestam para rediscutir a matéria apreciada,
sendo certo que o julgador não é obrigado a discorrer sobre todas as
argumentações suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para dirimir a controvérsia. 2. Ao permitir a
consignação em folha de pagamento, em percentual de 70% (setenta
por cento), o acórdão recorrido diverge da jurisprudência atual e
pacífica desta Corte de Justiça, que limita os descontos consignados
em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor
público. 3. Recurso especial a que se dá provimento, para limitar os
descontos consignados em folha de pagamento no percentual de 30%
(trinta) dos rendimentos líquidos da recorrente”. (REsp 1184378/RS,
E. 5a Turma, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado
do TJ/PR), j. 13/11/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
8
Do mesmo modo, era pacífica a jurisprudência
deste E. Tribunal no sentido de que somente podiam ser descontados
na conta-corrente e folha de pagamento dos contratantes valores que
não interferissem na subsistência e na dignidade da pessoa humana,
respeitado o limite de 30% dos vencimentos líquidos.
Neste sentido, confira-se:
“Ação
declaratória.
Empréstimo.
Cláusula
prevendo desconto em conta corrente. Legalidade. Desconto
autorizado pelo recorrido. No entanto, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve-se preservar o caráter alimentar da
remuneração. Limitação a 30% dos proventos auferidos pelo
recorrido. Sentença mantida. Recurso não provido”. (Apelação no
4002904-72.2013.8.26.0032, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 29.5.2014).
“Contrato bancário. Empréstimos. Ação de
limitação de descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente.
Desconto dos empréstimos em conta corrente ou em folha de
pagamento. Possibilidade. Limitação dos descontos, à luz da
dignidade da pessoa humana. Tendo a autora se utilizado dos valores
disponibilizados a título de empréstimos, deve arcar com os débitos
existentes, pois os contratou. Somente devem ser descontados
valores que não interfiram na sua subsistência, conforme preceitua a
Lei 10.820/03, sendo os mesmos (empréstimos) limitados em 30% do
vencimento líquido da autora. Apelação parcialmente provida”.
(Apelação no 0024763-57.2010.8.26.0344, E. 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 2.7.2014).
“Empréstimo consignado. Ação ordinária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
9
obrigação de fazer. Pretensão ao cancelamento de descontos em
conta corrente das parcelas de empréstimo bancário ou de limitação
ao percentual de 30% em folha de pagamento. Descontos em hollerith
autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível.
Incidência das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos
Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08. Valor da prestação
superior a 30% da remuneração líquida da autora. Ilicitude dos
descontos reconhecida. Procedência da ação mantida. Recurso
improvido”. (Apelação no 0005473-76.2008.8.26.0360, E. 20a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 26.05.2014).
“Levando-se em conta que o salário tem
natureza alimentar, destinado à manutenção e ao sustento (art. 7o, X
da CF) e protegido pela regra da impenhorabilidade (art. 649, IV do
CPC), decerto que não se pode admitir o desconto de mais de 30%
dos proventos a fim de abater as prestações do mútuo. Inclusive é o
que dispõe a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia ao caso, cujo art.
2o, § 2o, I informa que os descontos praticados diretos não
ultrapassem 30% da remuneração disponível da mutuária”. (Apelação
no 0005492-57.2012.8.26.0129, E. 16a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 29.04.2014).
Recentemente, porém, o mencionado Decreto
Estadual no 51.314/2006 foi expressamente revogado pelo art. 26 do
Decreto Estadual no 60.435/2014, cujo art. 2o, item 5, passou a fixar a
margem consignável em 30% para os servidores públicos estaduais,
civis e militares.
Na contramão desta alteração, a Medida
Provisória no 681/2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
10
recentemente ainda, aumentou a margem consignável para o patamar
de 35% dos rendimentos líquidos dos empregados celetistas e dos
servidores públicos federais, em contrato de cartão de crédito e
arrendamento mercantil. Para tanto, alterou o art. 2o, § 2o, inciso I, da
Lei no 10.820/2003 e acrescentou o § 2o ao art. 45 da Lei no 8.112/90.
Como se observa, no cenário atual, é o
Decreto Estadual que se apresenta como mais vantajoso ao servidor
público estadual e não mais a aplicação analógica do regramento do
servidor público federal. Sem razoabilidade, portanto, prosseguir na
aplicação deste em detrimento da legislação específica, consignando-
se que o caso dos autos trata de aposentadoria por invalidez
previdenciária (fl. 36).
Ademais, não há prova nos autos de que os
empréstimos firmados digam respeito a contrato de margem
consignável de cartão de crédito, para se falar em patamar superior a
30%.
Na hipótese - e anotado inexistir ilegalidade da
ré no oferecimento do empréstimo consignado objeto dos autos -,
como salientado nesta fundamentação, os documentos de fls. 29 e 36
demonstram que os descontos de empréstimos consignados na
aposentadoria da autora alcançam a somatória de R$ 286,19, abaixo
de 30% do seu benefício.
E dos demais documentos que ela juntou aos
autos, verifica-se que há demonstração apenas de débito de parcelas
de crédito pessoal, no valor de R$ 231,55, descontado diretamente de
sua conta-corrente junto à ré, conforme extrato de fl. 37, não se
enquadrando na limitação imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002251-96.2019.8.26.0037 -Voto no 17.331
11
Neste plano, embora assim, não se perde de
entender que o inconformismo trazido pela autora, traduz que ela
pode, sim, denunciar a autorização, ficando à credora, instituição
financeira, buscar o recebimento por formato externo, lançando
boletos.
Assim, permanece inalterado o r. decreto de
improcedência dos pedidos, majorados os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, anotada a justiça
gratuita deferida à autora (fl. 39).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator